Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736702-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Cleonice Salles da Silva Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 43007982) interpostos por Cleonice Salles da Silva contra a decisão referida no Id. 42289437, assim redigida: “Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cleonice Salles da Silva contra o Distrito Federal, com pedido da desconstituição da sentença proferida. A autora trouxe aos presentes autos a cópia dos autos de processo que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária local. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a especificação do ato judicial impugnado (Id. 40816144). No entanto, a demandante não cumpriu a aludida ordem (Id. 41245642). Após a concessão de novo prazo para o cumprimento da ordem referida (Id. 41511890), a manifestação da demandante persistiu sem cumprir o comando judicial respectivo (Id. 41863091). É a breve exposição. Decido. A demandante deve cumprir de requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente no tópico alusivo à necessidade de recolhimento dos valores concernentes às despesas do processo. Verifica-se, no entanto, que a autora não atendeu à determinação contida no despacho referido no Id. 40816144. Ademais, a esta Egrégia Câmara compete julgar as ações rescisórias ajuizadas contra sentenças e acórdãos proferidos no âmbito da competência deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça (art. 21, inc. IV, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça), o que não inclui eventuais decisões (em sentido amplo) proferidas pela Justiça Federal. Por essa razão, aplica-se ao caso o comando previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC, claro em determinar que “o juiz indeferirá a petição inicial” no caso de descumprimento da ordem de regularização da demanda. Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Publique-se.” Em suas razões recursais (Id. 43007982) a embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi contraditória pois o pagamento referente às custas processuais e ao depósito prévio teria sido efetuado dentro do prazo determinado, sendo que os comprovantes correspondentes apenas não foram regularmente acostados aos presentes autos em razão de “problemas técnicos”. Verbera, assim, que houve o devido cumprimento da ordem judicial e que a aludida irregularidade pode ser sanada, de modo que deve ser admitido o processamento da demanda com fundamento nos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual. Requer, por essa razão, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja eliminada a contradição apontada e restabelecido o curso regular da marcha processual. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 44038532), oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No presente caso a embargante alega a ocorrência de contradição na decisão proferida por este Relator que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ela ajuizada, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. A contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do pronunciamento judicial. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada”. Assim, o efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. O julgamento do respectivo recurso também deve se restringir à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA. I. Os embargos de declaração não inauguram nova oportunidade de insurgência contra a decisão que contrariou os interesses do recorrente. Possuem fundamentação vinculada e restrita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.” (Acórdão no 1392458, 07004209420208070000, Relatora: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 18/1/2022) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. 3. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão no 1660630, 07107378020228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 25/2/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRAVAME. REGISTRO. OMISSÃO. INOCORRENTE. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados tais vícios, impõe-se a sua rejeição. 3. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1645207, 07217074220228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022) Nesse contexto, é perceptível que a embargante, ao argumento de contradição na decisão embargada, pretende o reexame de seus fundamentos, o que não pode ser admitido, notadamente porque não foi demonstrada a ocorrência de qualquer contrariedade interna entre as proposições ou entre os elementos estruturantes do pronunciamento judicial. Como reforço argumentativo, observa-se que em um primeiro momento este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a autora, ora recorrente: a) especificasse qual é o ato jurídico impugnado, pois juntou à petição inicial cópia dos autos de processo que tramitou na Justiça Federal; e b) demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica apta a justificar o não pagamento do valor referente às custas processuais e ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 408161440). Em resposta ao aludido comando judicial a recorrente se limitou a juntar aos autos o relatório neurológico referido no Id. 41245647, bem como um receituário médico (Id. 41245647). Assim, diante do não atendimento à determinação anterior, pois os documentos apresentados não esclareceram qual o ato judicial impugnado e nem mesmo permitiram a avaliação da situação econômica da autora, foi concedido novo prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente cumprisse as determinações constantes no despacho anterior (Id. 41511890). A autora, no tanto, limitou-se a requerer a juntada aos autos de seu contracheque (Id. 41863091). Diante desse cenário, afigura-se correta a decisão ora embargada que, em virtude do desatendimento às determinações anteriores destinadas à regularização da demanda, aplicou a regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal. Ademais, tanto os pagamentos quanto a juntada dos respectivos comprovantes foram efetuados fora do prazo fixado, pois o derradeiro despacho que determinou a regularização da demanda, pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, foi publicado no dia 24 de novembro de 2022, mas os pagamentos referentes ao depósito prévio e às custas processuais somente foram efetuados nos dias 6 e 7 de dezembro de 2022 (Id. 43007986 e Id. 43007988) e os comprovantes foram anexados aos autos no dia 30 de janeiro de 2023, por ocasião da interposição dos presentes embargos. A singela alegação referente a eventuais “problemas técnicos relacionados a emissão dos boletos” não configura razão suficiente para justificar o desrespeito ao aludido prazo judicial, notadamente por não terem sido tecidas maiores considerações a respeito da alegada dificuldade, que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Em acréscimo, ainda que não houvesse o mencionado óbice referente ao pagamento das custas e do depósito prévio, percebe-se que até o presente momento a autora não especificou o ato judicial impugnado por meio do ajuizamento da ação rescisória, de modo que permanece inconteste o seguinte fundamento exposto na decisão embargada, suficiente para a sua manutenção: “Ademais, a esta Egrégia Câmara compete julgar as ações rescisórias ajuizadas contra sentenças e acórdãos proferidos no âmbito da competência deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça (art. 21, inc. IV, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça), o que não inclui eventuais decisões (em sentido amplo) proferidas pela Justiça Federal.” Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 22 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator